Tribunal: TJDFT
Processo: 0706178-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0706178-15.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALESSANDRA DE MELO GONCALVES SANTANA, CAMILLA TEREZA GONCALVES CAMPOS MORI, ROBERTO HIROMI MORI AGRAVADO: RENATA HARUMI APARECIDA MORI D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por ALESSANDRA DE MELO GONCALVES SANTANA, CAMILLA TEREZA GONCALVES CAMPOS MORI e ROBERTO HIROMI MORI, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, que, nos autos da ação anulatória n. 00702607-71.2022.8.07.0011, proposta por RENATA HARUMI APARECIDA MORI, indeferiu a gratuidade de justiça aos reconvintes, nos seguintes termos: Da análise da documentação acostada aos autos, não é possível precisar todos os gastos dos Requeridos, mormente considerando que sua maioria foi juntada em língua estrangeira, sem qualquer tradução. Assim, à míngua de elementos que efetivamente demonstrem a alegada hipossuficiência, somada à documentação acostada que é legível (como os contracheques), além do próprio objeto da ação, verifico inexistir o estado de pobreza necessário ao deferimento do benefício. Frise-se que os próprios Réus/reconvintes declaram gastos superiores a oito mil reais, valores estes incompatíveis com a concessão da benesse. Pelo exposto, INDEFIRO a gratuidade de justiça requerida pelos Réus reconvintes. Recolham-se as custas da reconvenção em 15 (quinze) dias, sob pena de exclusão da peça apresentada. Int. No agravo de instrumento (ID 55935552), as partes requeridas reconvintes, ora agravantes, objetivam "suspender os efeitos da decisão interlocutória", bem como seja concedido “o benefício da Gratuidade da Justiça, determinando ao juízo a quo que proceda a análise do pedido formulado e o prosseguimento do feito, nos termos da Lei” (p. 9). Argumentam, em suma, que os agravantes Camilla e Roberto, atualmente moram no Japão, percebendo em média a 145.397 mil Ienes (R$ 5.024,68), sendo que as despesas mensais giram entorno de 230.447 mil ienes (R$ 7.963,87), ou seja não é o suficiente para arcar com as despesas básicas para subsistência da família, tanto que estão em atraso com o pagamento de alguns impostos, devendo aproximadamente 73 mil ienes (R$ 2.522,76), conforme documento juntados aos autos originários. Acrescentam que não deve ser observado somente os valores percebidos pelo casal, mas sim os gastos totais, os quais demonstram que as partes estão vivendo à míngua, sem conseguir pagar todos os gastos e gerando dívidas, tendo em vista terem financiado imóvel na expectativa de que a agravada ajudasse com as despesas. Defende estarem presentes os requisitos para a concessão do pedido liminar, concernente na plausibilidade do direito alegado, em razão das razões apresentadas (fumus boni iuris); e na urgência da medida, porquanto “a manutenção da decisão agravada impõe aos Agravantes um evidente prejuízo, qual seja, o indeferimento da petição inicial" (periculum in mora). É o relato do necessário. DECIDO. Preparo dispensado o recolhimento do preparo, tendo em vista ser o objeto do presente recurso. Recurso tempestivo. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo ou da tutela de urgência condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, CPC). Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na espécie, não estão presentes os requisitos necessários para concessão da medida liminar. De início, no caso em apreço, observa-se que o agravo de instrumento tem por objeto decisão na qual foi indeferida a gratuidade de justiça requerida pelas agravantes, assim o pedido liminar deduzido deve ser interpretado como pretensão de concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a despeito de haver sido requerida a suspensão dos efeitos da decisão agravada, haja vista que não é possível atribuir efeito suspensivo a pronunciamento judicial com conteúdo negativo. A controvérsia recursal a ser dirimida reside em verificar se estão caracterizados os pressupostos para a concessão do benefício da gratuidade de justiça em favor da agravante. Compete a parte produzir as provas que julgar necessárias, em estrita observância aos preceitos constantes do Código de Processo Civil. No caso, apesar de as partes agravantes afirmarem que se encontram impossibilitadas de arcar com as custas processuais, não há elementos suficientes que atestem a alegada situação econômica. Uma, porque não foram apresentados documentos que comprovem a hipossuficiência de todas as partes agravantes. Duas, porque, como bem pontuou o juízo a quo, os documentos apresentados como comprobatórios da rende e despesas mensais dos agravantes Roberto e Camila foram produzidos no Japão, estando em língua diversa do português, situação que impede a consideração de tais documentos na análise do pedido da benesse. Não se olvida que é possível a mitigação do disposto no art. 192 do CPC, o qual dispõe acerca da obrigatoriedade do uso da língua portuguesa em todos os atos e termos do processo, conforme já se posicionou o STJ, mas tal relativização da necessidade de tradução somente é aplicável quando não houver contestação da parte adversa e quando se trata de documento que, a despeito de ter sido redigido em idioma estrangeiro, não apresenta empecilho à sua compreensão e à sua valoração, e, assim, não há falar na obrigatoriedade da tradução. Outrossim, conforme determinam os artigos 129, caput e § 6o, da Lei 6.015/73, todos os documentos de procedência estrangeira, para surtir efeitos em relação a terceiros, devem estar acompanhados das respectivas traduções, Ocorre que, in casu, a parte Autora agravada impugnou expressamente os documentos apresentados em japonês (ID 55935553, p. 309) e deles não se depreende um mínimo de informação necessária a análise do pleito de gratuidade de justiça. Assim, ante a ausência de anexação de documento em a devida tradução para o vernáculo nacional, tem-se que a alegada prova documental de atendimento dos requisitos para a concessão da gratuidade de justiça não tem como ser acolhida, pois insuficiente para atestar sua validade. Registre-se que para a concessão do benefício deve-se levar em consideração todos os rendimentos auferidos pela parte recorrente e não as despesas rotineiras (empréstimos, financiamentos, luz, supermercado, gás, água, condomínio, aluguel, telefone), que são variáveis e passíveis de administração. Importante ressaltar que as custas no Distrito Federal não são de valor elevado, devendo a gratuidade de justiça ser reservada às pessoas carentes de recursos que diariamente se socorrem do Judiciário local para solução de suas demandas. Ante tais fundamentos, conclui-se que as partes agravantes não se enquadram nos parâmetros de hipossuficiência e não fazem jus ao benefício da gratuidade de justiça. Assim sendo, INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR. Nesse trilhar, intime-se as agravantes para, no prazo de 5 (cinco) dias, efetuarem o pagamento do preparo, bem como comprovar o recolhimento (art. 99, §7o, CPC), sob pena de não ser conhecido o recurso pela deserção (art. 1.007, CPC). Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada, dispensando-o das informações. Em havendo o recolhimento no prazo ora determinado, intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 27 de fevereiro de 2024. CARLOS MARTINS Relator